Tribunal: TJES
Processo: 5015208-37.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015208-37.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIANE MEIRA VIEIRA SERRANO

AGRAVADO: SYLVIA MARIA BECHER PROVEDEL DALLA BERNARDINA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO APTO A COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO SÓCIO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A DA PESSOA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A afirmação da pessoa física de hipossuficiência financeira goza de presunção relativa de veracidade, podendo, assim, ser infirmada pelo conjunto fático-probatório, hipótese em que deverá ser rejeitado o pedido de gratuidade de justiça.

2. O julgador de primeira instância procedeu de forma diligente ao intimar a parte interessada para apresentar documentos capazes de embasar a pretensão de concessão da justiça gratuita, antes de examinar efetivamente o pleito. Diante do descumprimento da determinação, tem-se por correta a decisão de indeferimento da benesse.

3. Capacidade financeira do sócio/proprietário que não se confunde com a da pessoa jurídica .

4. Os elementos apontados pela parte recorrida em contrarrazões são suficientes para afastar a pretensão recursal decorrente da inovadora documentação, notadamente quando demonstram que a agravante continua exercendo atividade remunerada no mesmo ramo de eventos.

5.
Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por
LUCIANE MEIRA VIEIRA SERRANO
, no qual pretende a modificação da decisão unipessoal lançada no ID 7043433, que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão que indeferiu a benesse da gratuidade de justiça.

Sustenta a agravante, essencialmente, que não dispõe de recursos para suportar o pagamento de custas processuais e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Argumenta ainda que não há que se falar em supressão de instância, considerando que a assistência judiciária pode ser requerida em qualquer tempo no curso do processo.

P
ois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da prolação do “decisum” monocrático objurgado
. Explico.

Com efeito, a Constituição Federal vincula o direito à justiça gratuita à insuficiência de recursos, nos termos do seu artigo 5º, inciso LXXIV,
in verbis
:

Art. 5º, LXXIV: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Ademais, o
caput
do artigo 98 do Código de Processo Civil (CPC) traz regra semelhante, a saber:

Art. 98: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Em trato continuativo, o artigo 99 do Estatuto Adjetivo assim estipula:

Art. 99. O pedido de
gratuidade da justiça
pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...]

Concernente à concessão da assistência judiciária gratuita às pessoas físicas, verifica-se que o supracitado art. 99, § 3º, do CPC, atribui às declarações de hipossuficiência econômica prestadas pelas pessoas naturais presunção de veracidade.

Entretanto, merece registro a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), pacífica no sentido de que a “
afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais
,
pois ‘é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento’
(AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017)”
(AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

Nesse contexto, é correto afirmar que
a gratuidade de justiça não pode se tornar regra, quando a lei lhe confere tratamento de exceção.
Deferir a gratuidade ilimitadamente pode levar ao inconveniente de se deferir o benefício a quem dele não necessita, gerando escassez de recursos para os verdadeiramente necessitados.

No caso em apreço, convém salientar que a agravante, ao ajuizar a demanda de origem, em verdade, procedeu o pagamento das custas processuais iniciais (ID 27532503). Ao que se vê, o benefício apenas foi requerido após a determinação de complementação do valor das custas.

Sendo assim, não obstante o pedido de gratuidade possa ser formulado a qualquer tempo,
ex vi
do art. 99, § 1º, do CPC, na esteira da jurisprudência pátria, o deferimento posterior do benefício em favor a parte que até então litigava sem a benesse demanda a demonstração de alteração de sua situação financeira. Confira-se, nesse caminhar:

[...]
9. O deferimento posterior da gratuidade de justiça exige a efetiva comprovação da mudança para pior na situação econômica da parte postulante, de modo a impedir de arcar com o pagamento das custas e dos honorários advocatícios,
como acontece no caso dos autos 10. Contudo, deve-se salientar que a concessão do benefício nesse momento processual não tem o condão de isentá-lo do pagamento que foi determinado anteriormente e que deve ser realizado antes da prolação da sentença. Precedentes. 11. Aplicação da Súmula nº 42 deste TJRJ: "O benefício da gratuidade de justiça, concedido no curso do processo, em ambos os graus de jurisdição, alcança os atos subsequentes, se comprovadas as condições supervenientes e sem depender de impugnação. ". 12. Decisão ratificada. 13. Desprovimento do recurso. (TJRJ; AI 0088936-30.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Mônica Maria Costa Di Piero; DORJ 28/04/2023; Pág. 463)

AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO DE QUE AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS NÃO LHE PERMITEM ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO SEM COMPROMETIMENTO DE SUA SUBSISTÊNCIA. REQUISITO NÃO VERIFICADO NO CASO DOS AUTOS. PLEITEANTE QUE LITIGOU SEM O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. FATO NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA DE INDEFERIMENTO, MANTIDO, CONTUDO, O PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL, NA FORMA ESTABELECIDA EM DECISÃO ANTERIOR. RECURSO IMPROVIDO. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça decorre da comprovação de a requerente não tenha condições de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua existência, conforme dispõem os arts. 98 e 99, § 3º, do CPC, que dão aval à legislação anterior.
Anote-se que se a parte litigou, até o momento de interposição de apelação, sem o benefício da gratuidade da justiça, é necessário que demonstre a alteração de sua condição econômico-financeira para efeito de pedido do benefício após a procedência da demanda.
Inexistindo elementos para comprovação dessa alteração, de rigor o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, bem. Como do pedido de pagamento das custas para o final do processo, mantido, contudo, o parcelamento do preparo estabelecido em decisão anterior. (TJSP; AgInt 1043381-40.2020.8.26.0002/50002; Ac. 16570322; São Paulo; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Adilson de Araujo; Julg. 20/03/2023; DJESP 24/03/2023; Pág. 3242)

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Gratuidade da justiça indeferida na origem.
Autorizado parcelamento das custas. Ausência do pagamento integral. Cancelamento da distribuição. Exegese do art. 290 do CPC. Decisão terminativa mantida. [...] Indeferida a gratuidade judiciária e não tendo a parte interposto o recurso cabível no momento processual adequado, operou-se a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC.
O referido benefício pode ser requerido em qualquer tempo no curso do processo, desde que comprovada a alteração da situação fática preexistente.
Contudo, em tal caso, eventual deferimento opera-se com efeitos ex nunc, daí por que não isentaria a parte do pagamento das custas determinadas por decisão anterior transitada em julgado. Recurso desprovido. (TJRS; AC 5003850-74.2018.8.21.0037; Uruguaiana; Décima Quinta Câmara Cível; Relª Desª Carmem Maria Azambuja Farias; Julg. 10/08/2022; DJERS 16/08/2022)

Nesse cenário, por não estar convencido do preenchimentos dos requisitos legais que autorizam a concessão da assistência judiciária gratuita, o magistrado primevo determinou intimação da parte para comprovar sua alegação (fls. 963 e seguintes do feito de origem), sendo certo que a parte recorrente não cumpriu a determinação judicial, motivo pelo qual, na decisão de fl. 970, a benesse foi indeferida, nos seguintes termos:

[...] 2)
Não tendo sido juntados aos autos documentos quaisquer que sirvam à comprovação quanto ao preenchimento dos pressupostos que autorizariam a concessão da assistência judiciária gratuita à Embargante, fica indeferido o pleito por aquela assim formulado
. [...]

Como se depreende, o indeferimento da pretensão autoral se deu em virtude da não apresentação de documentos capazes de comprovar a condição econômica. Assim, como bem destacou a própria recorrente, o pleito de isenção de custas se deu, na origem, apenas com base na declaração de que o
LE ROSE PARK BUFFET LTDA
estaria sem faturamento desde o ano de 2012 (fl. 958).

Isto é, os documentos constantes no presente agravo de instrumento foram apresentados apenas em sede recursal, sem que tenham sido objeto de exame pelo magistrado de origem, o que impede sua apreciação nesta fase processual, sob pena de indevida supressão de instância.

Ora, os documentos anexados pela agravantes neste recurso - (i) certidão positivas de débitos trabalhistas Le Rose; (ii) certidão positiva de débitos trabalhistas Luciane; (iii) certidão trabalhistas de execução suspensa sem bens; (iv) situação cadastral da pessoa jurídica Le Rose; (v) declaração de isenção de imposto de renda Luciane Meira; (vi) extrato picpay; (vii) saldo Bradesco conta bloqueada; (viii) SISBAJUD negativo - não foram apresentados perante o magistrado de primeiro grau, muito embora tenha sido oportunizada a juntada de documentos à recorrente.

Portanto, tenho que o exame de tal documentação nesta ocasião constituiria indevida supressão de instância, como já decidido pelos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA À PARTE AUTORA. IRRESIGNAÇÃO DESTA. JUSTIÇA GRATUITA. Pessoa jurídica.
Prévia concessão, em mais de uma oportunidade, de prazo para comprovação da efetiva comprovação da hipossuficiência. Documentos juntados aos autos que não comprovam a hipossuficiência financeira alegada. Indeferimento do benefício que se impõe. Documentos novos apresentados em grau recursal. Inadmissibilidade, sob pena de supressão de instância
. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido. (TJPR; AgInstr 0058953-67.2022.8.16.0000; Astorga; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira; Julg. 17/04/2023; DJPR 18/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGOCIO JURÍDICO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA. 1. Aventado preenchimento dos requisitos necessários à concessão da benesse. Insubsistência. Presunção relativa de veracidade. Exegese do art. 98 do novel código de processo civil e dos requisitos constantes do art. 2º da resolução n. 15/2014 do conselho da defensoria pública do estado de Santa Catarina, utilizado como parãmetro neste órgão fracionário. Demonstração imprescindível da necessidade do beneplácito.
Ausência de elementos conclusivos sobre a insuficiência financeira, aliada ao não atendimento da ordem de exibição de documentos, que inviabiliza o deferimento da gratuidade judiciária. Decisão mantida
. 2.
Novos documentos apresentados em grau recursal, não submetidos ao crivo do juízo de origem. Enfoque inviável, sob pena de supressão de instância.
Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. (TJSC; AI 5027090-49.2023.8.24.0000; Sexta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Osmar Mohr; Julg. 10/08/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS NOVOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. 1. O benefício da gratuidade da justiça pode ser postulado a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da Lei. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 2.
Verifica-se que, ao interpor o presente agravo de instrumento, o agravante juntou documentos novos, ainda não levados à apreciação do juízo de primeiro grau. Dessa forma, não cabe a este Eg. Tribunal, neste momento recursal, analisar tais provas, sob pena de indevida supressão de instância, inadmitida pela jurisprudência
. [...] (TRF 2ª R.; AI 0002089-37.2019.4.02.0000; Sétima Turma Especializada; Rel. Des. Fed. José Antonio Neiva; Julg. 21/08/2019; DEJF 28/08/2019)

Nesse mesmo sentido já se manifestou esta Egrégia Segunda Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 99, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO ANULADA. 1.
Embora o benefício da gratuidade de justiça possa ser deferido em grau recursal, a apreciação de documentos não apresentados no primeiro grau importaria em indevida supressão de instância
, já que o órgão a quo não teve a oportunidade de analisar o balancete analítico da empresa individual de responsabilidade limitada referente ao mês de maio de 2017, tampouco a declaração anual do imposto sobre a renda da pessoa física do ano-calendário de 2016. 2.
Em sede de agravo de instrumento não é cabível examinar documentos supostamente capazes de comprovar a hipossuficiência econômica das partes que não foram analisados pelo juízo de origem, devendo a parte diligenciar a juntada de tais provas no órgão a quo. Precedentes
. 3. Neste caso, houve error in procedendo no indeferimento da benesse da Assistência Judiciária Gratuita, na medida em que, antes da negativa do benefício em questão, deveria a magistrada ter facultado às partes a juntada de novos elementos aptos a clarificar a situação de hipossuficiência financeira, consoante preconiza o artigo 99, §2º, do CPC. Precedentes deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a decisão agravada e determinar a observância da regra do artigo 99, §2º, do CPC. (TJES; AI 0022083-13.2017.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 20/02/2018; DJES 28/02/2018)

Dessa feita, levando em conta apenas a documentação comprobatória anexada ao feito de origem, que não se relaciona diretamente com a pessoa física agravante,
LUCIANE MEIRA VIEIRA SERRANO
, uma vez que diz respeito à pessoa jurídica
LE ROSE PARK BUFFET LTDA,
não é possível atender à pretensão recursal. Isso em especial porque, a potencial hipossuficiência da pessoa jurídica
LE ROSE PARK BUFFET LTDA
não serve como prova da condição financeira da recorrente, enquanto pessoa física. A esse propósito:

[...]
Pessoa jurídica. Indeferimento. Capacidade financeira do sócio/proprietário que não se confunde com a da pessoa jurídica.
[...] (TJRJ; AI 0017739-78.2023.8.19.0000; Teresópolis; Oitava Câmara de Direito Privado; Relª Desª Marcia Ferreira Alvarenga; DORJ 29/06/2023; Pág. 635)

Em homenagem à autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a condição financeira do sócio de determinada empresa não tem o condão de garantir a benesse da justiça gratuita, da mesma forma que a inatividade de empresa não confere miserabilidade ao sócio.

Outrossim, tem-se por insuficiente para comprovar a condição econômica da recorrente a simples juntada de documento indicando que a pessoa jurídica da qual é sócia encontra-se em inatividade. Isso porque, a baixa da empresa não comprova sequer que a própria pessoa jurídica possui condição econômica desfavorecida, haja vista que, a despeito de determinada empresa deixar de exercer determinada atividade, é possível que tenha o feito deixando caixa positivo. Nesse sentido:

[...] 4) Outrossim,
a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça pacificamente considera que a pessoa jurídica mesmo demonstrando estar em regime de liquidação extrajudicial ou falência ou, ainda, baixada na Junta Comercial não provam a hipossuficiência.
[...] (TJES; AgItn-AR 0005855-39.2015.8.08.0000; Segundo Grupo Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Desig. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 13/11/2019; DJES 18/11/2019)

Por conseguinte, com muito mais razão, a inatividade de determinada empresa não tem o condão de comprovar a hipossuficiência do sócio pessoa física.

Finalmente, reitero que os documentos pessoais juntados em segunda instância pela recorrente não foram apresentados no momento oportuno por simples desídia, haja vista a inércia perante a intimação procedida pelo juízo de primeira insância para juntada; pensar de forma diversa seria privilegiar a parte que não atuou de maneira diligente mesmo quando instada para tanto.

Em qualquer caso, os elementos apontados pela parte recorrida em contrarrazões (ID 8471050) são suficientes para afastar a pretensão recursal decorrente da inovadora documentação, notadamente quando as redes sociais da agravante apontam que continua exercendo as atividades no mesmo ramo de eventos da empresa
LE ROSE PARK BUFFET LTDA
.

Nos “prints” constantes na mencionada peça defensiva, há registro inclusive de que a recorrente utiliza o termo “LE ROSE” na prestação dos serviços que atualmente a sustentam, como forma de divulgar suas atividades comerciais, em possível recurso para conferir credibilidade às tarefas prestadas; o que reforça que exerce ofício remunerado, em continuidade informal da empresa “LE ROSE” e fragiliza a pretensão de reconhecimento de miserabilidade econômica.

Logo, por todo o arrazoado, constata-se que deve ser mantida a decisão objurgada no que tange ao indeferimento do pleito de gratuidade de justiça da agravante, considerando em especial documentação apresentada pela recorrente na origem.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo
interno interposto por
LUCIANE MEIRA VIEIRA SERRANO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão monocrática impugnada
, que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão que indeferiu a benesse da gratuidade de justiça.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/07/2024 às 15:00:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52084518072024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.